Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-36.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS INDEFERIDO NA ORIGEM. TESTEMUNHAS POLICIAIS. OITIVA A FIM DE EVITAR O PERECIMENTO DA PROVA. CABIMENTO. URGÊNCIA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Estando réu em local incerto e não sabido, com revelia decretada, afigura-se viável a produção antecipada de provas para a instrução da ação penal, quando devidamente fundamentada, nos termos do art. 366 do CPP.
2. Os Tribunais Superiores, considerando a suscetibilidade do esquecimento dos fatos com o decurso do tempo, vem mitigando o entendimento em relação à aplicação do verbete sumular n.o 455 do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo nas hipóteses de se tratar de oitiva de testemunha policial.
3. A ocultação do acusado após várias tentativas de contato, bem como a citação editalícia sem resposta, configura fundamento para justificar a antecipação da prova testemunhal, visto que a memória humana é suscetível de falhas, podendo as testemunhas esquecerem pontos importantes sobre o crime, comprometendo a busca da verdade real dos fatos
4. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa com o deferimento da produção antecipada de provas, tendo em vista a necessária nomeação de defesa técnica para acompanhar a colheita da prova, bem como pelo fato de poder o acusado requerer a sua repetição, caso compareça ao processo futuramente.
5. Recurso conhecido e provido.